Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600244-44.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: NAIR DA SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: NAIR DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
27/10/2020
Número: 0600244-44.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 14/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600041-82.2020.6.16.0188
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600244-
44.2020.6.16.0188 (DRAP n.º 0600236-67.2020.6.16.0188) que julgou, com fulcro no art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal e art. 9º da Lei n. 9.504/97, procedente a Ação de Impugnação de Registro de
Candidatura para indeferir o pedido de registro de candidatura de Nair da Silva, para concorrer ao
cargo de Vereador. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao registro de candidatura de Nair
da Silva, ao cargo de vereadora, pelo Partido dos Trabalhadores - PT, no município de Pinhais/PR,
sob o fundamento ter sido indeferida a filiação partidária de Nair da Silva, nos autos de Recurso
Eleitoral nº 0600041-82.2020.6.16.0188, faltando-lhe, via de consequência, uma das condições de
elegibilidade expressamente exigidas pelo art. 14, § 3º, inciso V, da Constituição Federal, e
repetidas pelo artigo 9º, da Lei 9.504/97). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NAIR DA SILVA (RECORRENTE)
JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
13260
216
26/10/2020 10:38 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
4.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.547

RECURSO ELEITORAL 0600244-44.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: NAIR DA SILVA
- OAB/PR0094281
ADVOGADO: JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NÃO COMPROVADA.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO.
PROVAS UNILATERALMENTE PRODUZIDAS. RECURSO
DESPROVIDO.
A filiação partidária é condição de elegibilidade e para viabilizar a candidatura a
disputa eleitoral há de ser formalizada até seis meses antes da eleição (art. 9º da
Lei nº 9.504/97).
Provas unilateralmente produzidas pelos interessados não são aptas a comprovar
a tempestiva filiação partidária do recorrente. Inteligência da Súmula 20 do TSE.
Mera participação da recorrente em um evento partidário, ainda que possa
caracterizar simpatia à legenda e até mesmo militância, não tem o condão de
atestar a efetiva filiação ao partido, a qual depende de manifestação de vontade
da filiada e procedimento formal próprio.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 13260216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/10/2020 10:38:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102515325371100000012696442
Número do documento: 20102515325371100000012696442

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por NAIR DA SILVA em face da sentença
proferida pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais (ID 11193216), pela qual foi julgada
procedente Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura da recorrente, ao argumento de
não estar comprovada sua tempestiva filiação partidária.
Em suas razões recursais (ID 11193966), a recorrente sustenta que:
a) é filiada ao Partido dos Trabalhadores desde 14/08/2017, conforme consta em
sua carteirinha de filiação;
b) o Juízo eleitoral de Pinhais já havia reconhecido sua filiação ao Partido dos
Trabalhadores nos autos de FP nº 0600041-82.2020.6.16.0188;
c) as provas carreadas aos autos são suficientes para o reconhecimento da sua
filiação, conforme entendimento do Ministério Público nos autos supracitados;
d) os boletos bancários e comprovantes de pagamentos não foram produzidos
pela candidata ou pelo partido, mas pelas instituições financeiras, sendo capaz de comprovar
sua filiação desde o início do ano, em razão de se tratar de contribuição semestral;
e) a filiação dq recorrente já foi certificado pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral, nos
termos da certidão cuja imagem consta do corpo da petição inicial;
f) e que preencheu todas as demais condições de elegibilidade, razão pela qual
seu registro deve ser deferido.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para o fim de reformar a
sentença e deferir o registro de candidatura do recorrente.
Em contrarrazões o Ministério Público argumenta, em síntese, que os boletos
bancários e comprovantes de pagamentos acostados são datados de agosto passado e que,
ao contrário do que alega o recorrente, sua filiação não foi reconhecida nos mencionados autos
de filiação partidária. Diante da não comprovação da filiação partidária no prazo mínimo de seis
meses antes do pleito, pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso (ID 11194116).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, sob o fundamento de que os documentos trazidos foram
unilateralmente produzidos não se prestando a comprovar a sua filiação partidária (ID
11600266).

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
Num. 13260216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/10/2020 10:38:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102515325371100000012696442
Número do documento: 20102515325371100000012696442

No mérito, contudo, não merece provimento.
De início, pontuo que a filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no
art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal, a qual para que seja válida, deve estar formalizada no
prazo de seis meses antes do pleito, previsto pelo art. 9º da Lei das Eleições.
No caso em tela, a recorrente não constou na lista do partido do Partido dos
Trabalhadores dentro do referido prazo de seis meses antes do pleito.
Conquanto a remessa das listas de filiação à Justiça Eleitoral constitua dever
legal atribuído aos partidos políticos (art. 19, caput, da Lei nº 9.096/1995), fato é que compete
aos filiados, em especial os interessados em disputar cargos eletivos, manter vigilância quanto
ao efetivo cumprimento, nos precisos termos do § 2º do mesmo dispositivo:
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o
deste artigo.
caput
A matéria em apreço foi regulamentada na Res. TSE 23.596/2019, que, em seu
artigo 11º, § 2º, prevê a possibilidade de o filiado prejudicado requerer ao Juiz Eleitoral, em
prazo não superior a dez dias, a inclusão de seu nome na relação de filiados, que será
processada em procedimento próprio nos meses de junho e dezembro.
O cronograma de processamento das listas foi definido pela Portaria do TSE nº
357/2020, na qual foi estabelecido o dia 16/06/2020 como prazo final para envio das listas
especiais pelos partidos políticos previamente autorizados.
Contudo, a recorrente ajuizou pedido de inclusão em lista especial somente em
22/07/2020, ou seja, quando já ultrapassados referidos prazos, motivo pelo qual o feito foi
julgado extinto ante o reconhecimento da decadência, decisão mantida por esta Corte Eleitoral,
nos autos de Filiação Partidária nº 0600041-82.2020.6.16.0188. Portanto, sem razão a
recorrente ao alegar que o Juízo Eleitoral já havia reconhecido sua filiação nesses autos.
Passado o período para inclusão em lista especial, ao filiado ainda é facultado
comprovar sua filiação tempestiva nos autos de registro de candidatura, devendo, para tanto,
apresentar documentos que demonstrem sua condição, ônus do qual não se desincumbiu a
recorrente no caso em apreço.
Isso porque se limitou a juntar aos autos documentos produzidos pela agremiação
partidária, a saber, carteirinha de filiado; ficha de filiação; ata de reunião partidária sem
qualquer assinatura; declaração do presidente do partido, além de históricos internos do
partido.
É que todos esses documentos são unilateralmente produzidos pela agremiação
interessada e, portanto, inválidos para os fins pretendidos, na forma da Súmula 20 do TSE:
Súmula-TSE nº 20. A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista
de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros
, salvo quando se tratar de documentos produzidos
elementos de convicção
unilateralmente, destituídos de fé-pública (destaquei).
Num. 13260216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/10/2020 10:38:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102515325371100000012696442
Número do documento: 20102515325371100000012696442

A recorrente sustenta, ainda, que os boletos bancários e comprovantes de
pagamentos juntados aos autos são hábeis a comprovar sua filiação por prazo maior que o
exigido por lei, já que o pagamento é semestral e demonstra que ele estaria filiado ao PT
desde o início do ano.
Ocorre que tanto o boleto bancário como o comprovante de pagamento, juntados
no ID 11192566, foram gerados em julho do presente ano, ou seja, após a data limite para
filiação, de sorte que também imprestáveis como prova do prazo da filiação.
Nem mesmo as fotos de sua presença em evento do Partido do Trabalhadores,
algumas publicadas na rede social
(ID 11191316), são suficientes para atestar a
Facebook
filiação da recorrente. Isso porque, em que pese sua participação em encontro da agremiação
comprove sua simpatia à legenda e até mesmo seja indício de alguma militância, não se
confunde com a conduta de se filiar ao partido.
Neste sentido, cito o seguinte precedente do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR (PMDB). INDEFERIDO. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. FOTOGRAFIAS E
REPORTAGENS
EXTRAÍDAS DA INTERNET. AUSÊNCIA DE FÉ PÚBLICA.
Histórico da demanda
(...)
3. A mera participação em evento não se presta a comprovar a filiação partidária.
4. Inviável a aplicação da Súmula nº 20/TSE, a qual "incide nos casos em que é possível
aferir com segurança a
vinculação do pretenso candidato a partido político dentro de no mínimo um ano [seis
meses] antes do pleito" (AgR-REspe nº
2009-15/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, PSESS de 11.11.2014).
Agravo regimental conhecido e não provido.
(TSE. Respe nº 124-63.2016.6.15.0044. Rel. Min. Rosa Weber. DJE em 02/06/2017)
(Destaquei).

A recorrente aduz, também, que o Juízo já teria reconhecido sua filiação como se
vê da certidão cuja imagem consta na petição de recurso. Mais uma vez não tem razão. Isso
porque referida certidão apenas atesta que ela foi inserida na lista interna do partido, em junho
deste ano, isto é, muito depois do prazo legal que se encerrou em 04/04/2020. Portanto, ao
invés de comprovar a tempestiva filiação, atesta justamente o contrário, ou seja, que foi
inserida na lista interna do partido fora do prazo.
Assim, inexistindo qualquer elemento a comprovar a filiação do recorrente ao PT
na data-limite prevista no art. 9º da Lei nº 9.504/1997, é de ser negado provimento ao recurso.
Num. 13260216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/10/2020 10:38:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102515325371100000012696442
Número do documento: 20102515325371100000012696442

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600244-44.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: NAIR DA SILVA - Advogado do(a) RECORRENTE:
JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS - PR0094281 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL
DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.10.2020.
Num. 13260216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/10/2020 10:38:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102515325371100000012696442
Número do documento: 20102515325371100000012696442